Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Roubo. Maus antecedentes. Sentença absolutória. Prescrição da pretensão punitiva. Pena-base. Fração de aumento.
1 – Sentença absolutória e condenação em que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva não podem ser utilizadas como maus antecedentes.
2 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. O fato de o réu registrar quatro condenações definitivas por fatos anteriores, utilizadas como maus antecedentes, justifica o aumento da pena acima de 1/6.
3 – Apelação provida em parte.